Tribunal: TJDFT
Processo: 0748146-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR AO CASAMENTO DOS ALEGADOS COMPANHEIROS. REQUISITOS CONFIGURADORES. CONVIVÊNCIA CONJUGAL ININTERRUPTA. DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA CONSTITUÍDA NO CURSO DO RELACIONAMENTO. CABIMENTO. ESFORÇO COMUM VERIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu que o falecido genitor dos autores estabeleceu união estável com a ré, mas apenas em parte do período alegado, com a partilha dos bens comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. perscrutar se houve violação dos ditames da dialeticidade recursal; ii. saber se a união estável objeto da causa restou estabelecida sem interrupção por todo o período alegado pelos apelantes; iii. definir se as cotas sociais de empresa de titularidade da apelada integrariam a comunhão de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a presença de específica e adequada impugnação dos fundamentos lançados na sentença, não há que se falar em violação dos ditames da dialeticidade. No particular, os recorrentes formularam suficientes razões de inconformismo a possibilitar o correto reexame da questão controvertida por esta Corte de Justiça e a efetivação da ampla defesa e do contraditório pela parte adversária, devendo o recurso assim ser admitido.
4. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
5. Deve ser comprovado a presença dos aludidos requisitos no período em que se alega que o relacionamento foi mantido, no caso, sendo necessário um adequado exame do farto acervo probatório produzido pelas partes.
6. Na hipótese, da ponderada e minuciosa análise das provas documentais e testemunhais produzidas, inclusive declarações da própria companheira, houve satisfatória demonstração da afirmada convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, tendo o casal mantido união estável em período anterior e posterior ao casamento, não tendo havido interrupção do relacionamento conjugal.
7. Embora inicialmente não tenham constado formalmente como seus sócios no primeiro contrato social, a empresa controvertida é fruto do trabalho e do empreendimento do então casal, que forneceram nome, trabalho, expertise e capital para formação de um curso preparatório no início do relacionamento conjugal, que, posteriormente, já durante a derradeira união estável, também se transformou numa escola de ensino infantil, fundamental e médio de reconhecida excelência, restando portanto manifestamente caracterizado o esforço comum dos companheiros.
8. Uma vez que a sociedade empresária foi constituída durante a primeira união estável, que estava submetida ao regime da comunhão parcial de bens, perdurou durante o casamento e foi expandida no curso da segunda união estável, em que também aplicável a comunhão, sendo produto do esforço comum do casal, as cotas sociais de titularidade da ré na empresa integram a comunhão de bens, nos termos do arts. 1.658 e 1.660, I, do CC, devendo ser partilhadas em partes iguais entre os conviventes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A união estável demanda a comprovação dos seus pertinentes requisitos caracterizadores e do período de convivência, devendo ser considerados os elementos de provas apresentados”. “2. As cotas sociais de sociedade empresária adquirida no curso do relacionamento conjugal mediante esforço comum dos companheiros integram a comunhão de bens, sendo partilhadas em partes iguais entre eles.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; Lei 9.278/96, art. 1o e 5o; CC, arts. 1.641, I e II, 1.658, 1.660, I, 1.723, 1.725; CPC, arts. 373, I, 932, III, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1878790, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024; Acórdão no 2006736, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.06.2025; Acórdão 1978406, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20/03/2025; Acórdão 1645808, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 23/11/2022.